Tribunal: STF
Processo: ARE 1338632
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cujo trecho da ementa transcrevo:
    “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. APURAÇÃO. IMÓVEL EDIFICADO. DECRETO N. 28.445/07. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (…)”. (eDOC 11, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 156, I, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o tribunal de origem afrontou o citado dispositivo ao vedar a possibilidade de o Poder Tributante considerar as edificações feitas no imóvel para a apuração da base de cálculo do IPTU.
    Sustenta-se que não houve irregularidade, muito menos ilegalidade no arbitramento da base de cálculo do IPTU, porquanto os requisitos necessários à exigência do referido tributo foram atendidos e observados pela Administração Fazendária. 
    Assevera-se que a Constituição Federal autoriza que a base de cálculo do citado imposto seja auferida tomando separadamente em consideração os valores do terreno e do prédio, para que, depois, sejam somados a fim de se alcançar o montante final sobre o qual deverá ser aplicada a alíquota correspondente. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar.
    Verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 6.249/18, Decreto-Lei 82/66 , Decreto Distrital 28.445/2007 e Código Tributário Nacional) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a legalidade da base de cálculo do IPTU na hipótese dos autos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que anulou o crédito tributário referente ao IPTU 2019; determinou fosse efetuado novo lançamento do IPTU 2019, com valor de R$ 12.624,17; a emissão de nova guia de recolhimento do tributo, em condições de pagamento idênticas ao do boleto confeccionado com o valor anulado; e a alteração do valor venal do imóvel do autor em sua base de dados, fazendo constar a importância de R$ 1.262.417,26. 
    2. Aduz o réu/recorrente que o valor venal do imóvel em questão foi devidamente avaliado, de acordo com o art. 13 do Decreto Distrital n. 28.445/2007. 
    3. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, art. 32, CTN, cuja base de cálculo é o seu valor venal, art. 33, CTN, que deve ser definido por lei em sentido formal, Art. 150, I, CF c/c art.97, CTN.
    4. O Sistema Tributário é regulado pelo Decreto- Lei n. 82/66, e o IPTU é regulamentado pelo Decreto n. 28.445/07. De acordo com o art. 13, caput e § 1º, II, do Decreto n. 28.445/07, que dispõe sobre a forma de apuração do IPTU, a base de cálculo do imposto será o valor venal do imóvel, apurado, anualmente, por meio de avaliação da Secretaria de Estado de Fazenda, em que são considerados, quanto a imóvel edificado, o padrão ou tipo de construção, área construída, valor unitário do metro quadrado, idade do imóvel e estado de conservação, destinação de uso, parâmetros de valorização em função do logradouro, quadra, setor e posição em que estiver situado o imóvel, valores aferidos no mercado imobiliário e serviços públicos ou de utilidade pública existentes nas imediações.
    5. Segundo entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 764518 RG / MG, em sede de repercussão geral (tema 211), a atualização do mapa de valores genéricos do valor venal de imóveis para o cálculo do IPTU deve ser feita mediante lei em sentido formal (STF, AI 764518 RG, julgado em 22/10/2009, RE 648.245, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2013 - Adhemar Ferreira Maciel e outros x Município de Belo Horizonte).
    6. Sobressai do documento de cobrança do IPTU, ID 13760421, que foi levado em consideração, para compor a base de cálculo do IPTU, a área do terreno e a área construída, em desacordo, portanto com o art.13 do Decreto n.28.445/07, no tocante a imóvel edificado, que não fala em valor do terreno.
    7. Considerando que a Lei n. 6.249, de 26.12.2018, estabeleceu a pauta de valores venais de terrenos e edificações para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU para o exercício 2019, ID 13760420, e dispôs sobre o valor do metro quadrado de construção do terreno do autor em R$ 1.427,88, o valor venal do imóvel é o valor da área construída (884,12 m²) multiplicado pelo valor do metro quadrado (R$ 1.427,88), que corresponde a R$ 1.262.417,27 e, não, R$ 1.674.107,30, como disposto no documento de cobrança, e o valor do IPTU, considerando-se que a alíquota de 1% é de R$ 12.624,17, e não R$ 16.741,07, como descrito no documento de cobrança”. (eDOC 11, p. 1-2)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL. CRITÉRIOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.322.196 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.8.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. VALOR VENAL. ATRIBUIÇÃO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local. Súmulas 279 e 280/STF. 2. A discussão relacionada à definição da base de cálculo de IPTU de imóvel não prevista na Planta Genérica de Valores demanda o reexame de fatos e provas e da legislação local. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC”. (RE 1.137.424 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 12.4.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente